Tribunal: STF
Processo: RE 970320
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I – O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 281 do STF, por não ter havido o necessário exaurimento de instância.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).